Tribunal: TJES
Processo: 0023128-62.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023128-62.2011.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCILIO DIAS RODRIGUES
APELADO: CURSO PREPARATORIO ALTERNATIVO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVAS ESSENCIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta por Marcilio Dias Rodrigues contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de inexistência de prova do nexo de causalidade entre a conduta dos apelados e os danos alegados. O recorrente sustenta que o julgamento antecipado impediu a produção de provas fundamentais, como a oitiva de testemunhas e a realização de perícia técnica sobre as condições de segurança do imóvel onde ocorreu o acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado, sem a devida instrução probatória, caracterizou cerceamento de defesa; (ii) determinar se a sentença deve ser anulada para reabertura da fase instrutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O art. 369 do CPC garante às partes o direito de provar os fatos por todos os meios legais, enquanto o art. 370 do CPC estabelece que o juiz deve determinar a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito, salvo se forem manifestamente desnecessárias.

4)
O cerceamento de defesa se configura quando a improcedência do pedido se fundamenta na ausência de provas, sem que tenha sido oportunizada a instrução probatória essencial ao esclarecimento dos fatos constitutivos do direito da parte.

5)
No caso, a realização de prova oral e de perícia técnica sobre a veracidade do acidente e as condições de segurança do imóvel é imprescindível para a análise da responsabilidade dos apelados.

6)
A jurisprudência do Tribunal reconhece que o indeferimento imotivado da produção de provas essenciais caracteriza cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1) O indeferimento de provas essenciais ao deslinde da controvérsia configura cerceamento de defesa.

2) A sentença que julga improcedente o pedido por ausência de provas, sem oportunizar a instrução probatória necessária, deve ser anulada para reabertura da fase instrutória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5004748-75.2022.8.08.0048, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 09.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000419-35.2017.8.08.0031, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 14.09.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O apelante sustenta o cerceamento do direito de defesa, sob o fundamento de nulidade do julgamento antecipado de improcedência, por falta de provas, antes que lhe fosse oportunizada a produção das provas postuladas na exordial.

Na origem, a controvérsia gravita em torno da responsabilidade dos apelados pelo acidente sofrido pelo recorrente, que é cadeirante e caiu das escadas do edifício de propriedade de
Carlos Henrique Borges Mirand
a
, local onde funciona o
Curso Preparatório Alternativo
.

De início, verifica-se que a sentença rejeitou o pedido autoral com esteio na ausência de provas suficientes da queda e do nexo causal entre o acidente e a falta de segurança do imóvel.

Entretanto, o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas relevantes, como oitiva de testemunhas e realização de perícia técnica.

O art. 369 do CPC estabelece o direito das partes de provar os fatos por todos os meios legais, bem como o art. 370 do CPC determina que ao juiz caberá a análise das provas necessárias, podendo indeferi-las, por decisão fundamentada, o que não ocorreu na hipótese:

Art. 369.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais
, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código,
para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido
ou a defesa
e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Desse modo, é nítido o cerceamento de defesa, haja vista que o indeferimento da produção probatória comprometeu a prova dos fatos constitutivos do direito do recorrente e, por conseguinte, o regular processamento da lide.

Nesse sentido trilha a jurisprudência desta Corte:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Daniel da Silva Pinto contra sentença da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Serra, que julgou improcedente o pedido em Ação de Retificação de Registro Civil. O apelante busca corrigir alegado erro na declaração de óbito de seu pai, Gilmar Pereira Lessa, questionando a existência de Felipe Pereira Júnior como filho do de cujus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral requerida; e (ii) determinar se a sentença deve ser anulada para reabertura da fase probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR
O cerceamento de defesa se configura pelo indeferimento da oitiva do declarante do óbito e de diligências solicitadas pelo apelante, essenciais para elucidar o possível erro no registro civil. O julgador pode indeferir provas dispensáveis (art. 370 do CPC), mas, no caso, a prova oral requerida é relevante para esclarecer a controvérsia sobre a filiação questionada, conforme entendimento jurisprudencial. A negativa de produção de prova impede a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: O indeferimento de prova oral pertinente ao deslinde da controvérsia caracteriza cerceamento de defesa. A sentença que impede a produção de provas essenciais deve ser anulada, com reabertura da instrução probatória.
(Data: 09/Oct/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5004748-75.2022.8.08.0048 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Registro Civil das Pessoas Naturais)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO ANALISADO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1 - Restando comprovado que o Apelante faz jus à gratuidade judiciária, o benefício reconhecido na sentença deve ser mantido. 2 –
O cerceamento de defesa resta configurado nas hipóteses em que é prolatada sentença de improcedência, com fundamento na ausência de provas, sem que fosse oportunizado à parte a produção das provas necessárias à comprovação do direito alegado. 3 – Sentença anulada.
(Data: 14/Sep/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0000419-35.2017.8.08.0031 Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Gratificações Municipais Específicas)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele
dou provimento para anular a sentença e determinar
o prosseguimento da
instrução probatória
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 17 a 21.03.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.
Sessão de 17 a 21.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões